Tribunal: TJES
Processo: 5001055-20.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001055-20.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DOUGLAS GEORGE DE MIRANDA AVANCINI
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO ACERCA DA TRANSFERÊNCIA AO DETRAN. FURTO DA MOTOCICLETA POUCO TEMPO APÓS TRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA SOBRE OS DÉBITOS MITIGADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Em apertada síntese, trata-se de ação em que o autor alega ter vendido sua motocicleta e, cerca de um mês após a tradição, houve furto da motocicleta e posterior cometimento de infrações de trânsito, sem que o comprador indicasse o real condutor. Requer seja declarada a inexistência de responsabilidade sobre as infrações, bem como a transferência dos débitos e da pontuação ao comprador, além de indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais para ANULAR o processo administrativo Nº 2023-25WK9, bem como DETERMINAR que sejam retiradas as penalidades

decorrentes dos AITs BT00006274-5215/02, BT00006272-5010/00, BT00006276-7048/01 e BT00006275-7030/01 do prontuário da parte requerente.

3. Em recurso inominado, o DETRAN pugna pela reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. O requerente, em contrarrazões, requer que seja mantida incólume a sentença proferida.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Não se olvida a legislação e precedentes jurisprudenciais que imputa ao alienante a obrigação de comunicar a venda, caso o comprador não o faça no prazo de 30 dias, “
sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro
” (AgInt no AREsp 1.365.669/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 22/4/2019)”.

6. Entendo, porém, que o presente caso comporta mitigação do art. 134 do CTB, sobretudo porque restou impossível a indicação do real condutor ou a transferência do automóvel, em razão do furto ocorrido ainda no prazo para a comunicação de venda. A possibilidade de mitigação é reconhecida pelo STJ: “
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a regra prevista no art. 134 do CTB sofre mitigação quando ficar comprovado nos autos que as infrações foram cometidas após a aquisição de veículo por terceiro, ainda que não ocorra a transferência afastando a responsabilidade do antigo proprietário
” (REsp n. 1.715.852/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 23/11/2018).

7. Recurso inominado
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento de honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Sem condenação em custas, por força de lei.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)